Tribunal: TJDFT
Processo: 0734756-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. FURTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS. CONSUMIDOR. REPASSE DE DADOS PESSOAIS E SENHA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente a Ação Declaratória c/c Indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a responsabilização do réu pelos danos sofridos em virtude de transações bancárias realizadas após a subtração por terceiros do cartão de crédito do correntista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com a teoria da asserção, afere-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará, na verdade, decidindo o mérito da causa. Preliminar rejeitada.
4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14 do CDC.
5. Pacífico o posicionamento jurisprudencial no sentido de que compete ao correntista a obrigação da guarda do cartão magnético e de manutenção em sigilo da senha, não podendo o Banco ser responsabilizado por eventual prejuízo sem que se demonstre a relação de causalidade entre a conduta que lhe é imputada e o alegado dano, o que não ocorreu na presente demanda.
6. No caso dos autos o prejuízo não decorreu de falha da prestação de serviço, já que o autor se colocou em uma situação de vulnerabilidade quando entregou seu cartão de crédito a terceiro desconhecido e facilitou acesso aos seus dados pessoais.
7. Resta claramente evidenciado que o prejuízo suportado foi ocasionado exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, incidindo a excludente de responsabilidade elencada no artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, o que afasta a responsabilidade objetiva da parte ré.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelo conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93. CDC, arts. 2o, 3o e 14.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 297, STJ; Acórdão no 1427281, de relatoria da Desembargadora Soníria Rocha Campos D'assunção, 4a Turma Cível; Acórdão 1981759, de relatoria da Desembargadora Maria Isabel De Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal; Acórdão 1216836, de relatoria do Desembargador João Egmont, 2a Turma Cível.